Tribunal: TJSP
Processo: 2188727-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - -Tutela provisória de urgência deferida na origem para suspensão dos descontos a título de Débito Automático Associação Assistencial Fap/Ms – Insurgência - Inadmissibilidade - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Hipótese em que, ao menos nesse momento processual, não se pode descartar a alegação da não contratação do serviço - Prova negativa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - -Tutela provisória de urgência deferida na origem para suspensão dos descontos a título de Débito Automático Associação Assistencial Fap/Ms – Insurgência - Inadmissibilidade - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Hipótese em que, ao menos nesse momento processual, não se pode descartar a alegação da não contratação do serviço - Prova negativa de difícil alcance ao requerente - Ausência de perigo de irreversibilidade da medida - Decisão mantida - Recurso não provido. .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188727-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado HERCÍLIO DOS SANTOS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188727-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13.061
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 13061
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2188727-11.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: HERCÍLIO DOS SANTOS FILHO
JUIZ
PROLATOR:
RAFAEL
ALMEIDA
MOREIRA DE SOUZA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA - -Tutela provisória de urgência deferida
na origem para suspensão dos descontos a título de Débito
Automático Associação Assistencial Fap/Ms – Insurgência -
Inadmissibilidade - Presença dos requisitos do art. 300 do
CPC - Hipótese em que, ao menos nesse momento
processual, não se pode descartar a alegação da não
contratação do serviço - Prova negativa de difícil alcance ao
requerente - Ausência de perigo de irreversibilidade da
medida - Decisão mantida - Recurso não provido. .
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória, deferiu a tutela
antecipada para que se cessem, na conta bancária da autora, os
descontos efetuados a título de "Débito Automático
Associação Assistencial Fap/Ms".
Alega o Agravante que não há
ilegalidade alguma no procedimento adotado; que somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188727-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13.061
3
exerceu o direito de perseguir o crédito; que estão ausentes os
requisitos necessários para a concessão da tutela; que, se
deferida a pretensão da parte agravada, haveria verdadeiro
desprestígio da justiça, já que estaria acautelando o devedor
imprudente, ou ainda, devedores que seque e pretendem
efetuar tal pagamento e que qualquer pedido de devolução do
valor pago pelo agravado, alteração na forma de pagamento,
bem como lançamento de valores, dentre outros, deve ser
tratado única e exclusivamente com a empresas com quem
efetuou
a
compra
Fap
Associação
Assistencial
ao
Funcionalismo Público.
Argui que não possui qualquer
vínculo com a relação jurídica entre as partes, sendo certo que
procede única e exclusivamente com cobrança dos valores;
que todas as informações contidas no arquivo magnético
enviado a instituição bancária para cobrança, referente à
contratação de serviços e/ou aquisição de produtos e seus
respectivos valores, pertencem e são repassados única e
exclusivamente pela empresa FAP Associação Assistencial ao
Funcionalismo Público; que a responsabilidade pelo controle
das informações constantes, bem como pelos danos e
constrangimentos que eventuais mudanças na forma de
pagamento do contrato, são de exclusiva responsabilidade da
empresa mantenedora dessas informações e que se houve
alguma falha ou problema quanto à cobrança em conta
corrente, esta ocorreu em razão das informações emanadas
pela empresa co -requerida e não pela instituição bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188727-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13.061
4
Aduz que a conta corrente de
titularidade do agravado foi apenas meio de pagamento das
despesas por ela realizadas e que não possui autonomia para
regularizar e/ou cancelar despesas sem autorização do
estabelecimento, razão pela qual a obrigação que lhe foi
imposta é impossível de ser cumprida
Recurso processado sem a concessão do
efeito suspensivo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra o autor na inicial que vem
sofrendo descontos em sua conta corrente em que recebe seu
benefício previdenciário referente a seguro/associação Fap/Ms
que não contratou, privando-lhe de recursos necessários a sua
subsistência.
O magistrado de origem deferiu a
tutela antecipada para que os descontos fossem suspensos.
Daí o presente recurso.
Contudo, razão não assiste ao
agravante.
O artigo 300 do Código de Processo
Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
No caso dos autos, estão presentes
elementos que evidenciam a probabilidade do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188727-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13.061
5
invocado.
O autor demonstrou a existência dos
descontos mensais em sua conta corrente
Ressalte-se que o autor nega a
contratação do seguro a justificar os descontos mensais, de
modo que não lhe pode ser imposta a prova negativa dos fatos
questionados.
E é patente o perigo de dano
decorrente de tal situação, bem como a urgência da medida,
uma vez que recebe proventos de aposentadoria no valor de
um salário mínimo e a manutenção de descontos indevidos em
sua conta corrente causará enormes prejuízos à parte
agravante em virtude do seu caráter alimentar.
Registre-se que não há risco de
irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de eventual
improcedência da ação, os descontos poderão ser novamente
implementados.
E em se tratando de descontos cuja
implementação depende de atos concretos do agravante como
administrador da conta, não há nenhuma impossibilidade
fática ou técnica para efetivação da determinação judicial.
Sendo assim, presentes os requisitos
legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil era
mesmo de rigor a concessão da tutela para determinar a
suspensão dos descontos efetuados mensalmente na conta
corrente do autor, a título de Débito Automático Associação
Assistencial Fap/Ms".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188727-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13.061
6
E considerando procedentes dos
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade,
por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada,
mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
apontados pela parte.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter
meramente protelatório será apenada com multa, nos termos
do art. 1026, § 2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora